Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702302-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS EMBARGADO: VIRGINIA DE ARAUJO GONCALVES, SELMO MACIEL TUPINAMBA, VILTON CLOVIS BERNARDO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguro (ID no 32958860) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e deu parcial provimento aos recursos dos primeiros réus e da terceira ré (ID no 32612178). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO